Tribunal: CARF
Processo: 13603.720873/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720873/2014-07
ACÓRDÃO
2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHF SERVICOS E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011

CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. REGIME TRIBUTÁRIO COMUM.
INCIDÊNCIA.
Não comprovado o enquadramento da empresa no Simples Nacional no
período fiscalizado, permanecem devidas as contribuições destinadas a
terceiros incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. GPS PARCIAL. INSUFICIÊNCIA.
A apresentação de guias de recolhimento (GPS) sob código destinado
exclusivamente à contribuição descontada dos segurados não comprova a
quitação integral das obrigações previdenciárias, quando ausente o
recolhimento das contribuições destinadas a terceiros, bem como a
correspondente declaração em GFIP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
2
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maria Auxiliadora de
SousaRamalho Fonseca, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, RosimeryBrandao
Barbosa, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao Auto de infração DEBCAD no 51.036.261-3,
consolidado em 13.05.2014, referente à exigência de R$87.435,80 (fl. 02), referente a contribuição
para outras entidades (terceiros) incidente sobre valores pagos a segurados empregados, cujos
valores não foram declarados em GFIP e nem recolhidos à Previdência, nas competências de
02/2011 a 13/2011.
Segundo o relatório fiscal (fl. 12), as GPS apresentadas, relativas ao período de
04/2011 a 12/2011, têm código de pagamento 2003, com recolhimento apenas da contribuição
social descontada dos segurados, e o contribuinte teria elaborado a GFIP como se fosse optante
do Simples Nacional, mas, segundo a autoridade fazendária, ele não teria feito parte do cadastro
do Simples Nacional no ano de 2011.
Por isso, coube à autoridade fiscalizatória apurar as contribuições devidas a
terceiros, com base no exame de folhas de pagamento, recibos de férias, rescisões de contato de
trabalho e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), conforme planilha de fls. 15.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 145), na qual sustenta que os
recolhimentos das contribuições previdenciárias foram efetuados corretamente, segundo o
regime do Simples Nacional, e que teria preenchido todos os requisitos legais para opção por tal
regime no ano-calendário de 2011.
Alega que iniciou suas atividades em 03.03.2011, tendo requerido o alvará
municipal de localização e funcionamento em 21.03.2011, junto à Prefeitura de Contagem/MG.
Todavia, em razão de demora da administração municipal, o referido alvará somente foi deferido
em 20.12.2011, com emissão efetiva em 08.02.2012, o que teria inviabilizado sua formal inclusão
no Simples Nacional naquele exercício.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
3
Sustenta que a exigência de apresentação de alvará como condição para a opção
pelo Simples Nacional seria ilegal, não podendo a demora do Poder Público municipal prejudicar o
contribuinte, motivo pelo qual requer o reconhecimento dos efeitos do enquadramento no
Simples Nacional desde 2011, afastando-se, assim, a exigência das contribuições previdenciárias
objeto do auto de infração.
Subsidiariamente, requer o afastamento da exigência relativa à competência
02/2011, sob o argumento de que a empresa somente iniciou suas atividades em 03.03.2011.
A DRJ, em sua decisão (fl. 261), julgou improcedente a referida impugnação, sob os
seguintes argumentos:
i)
Durante o exercício de 2011, o contribuinte estava submetido
à regra geral de tributação das pessoas jurídicas, sendo inviável a
aplicação retroativa dos efeitos da adesão obtida, pois seu pedido
de adesão ao Simples Nacional foi realizado somente em
22/03/2012, conforme tela da RFB juntada na fl. 265 e, nessa
ocasião, a empresa já estava fora do “prazo de início de atividade”
(180 dias da abertura do CNPJ da empresa), vide art. 16/ §3o da LC no
123/2006;
ii)
Em relação a alegação da ilegalidade da exigência de alvará de
funcionamento para adesão ao regime do simples nacional, não cabe
análise de legalidade/constitucionalidade no âmbito administrativo;
iii)
Que não merece prosperar a alegação de que a atividade da
empresa teve início somente em 03/03/2011 e, por isso, não haveria
contribuições a serem exigidas antes dessa data, pois, para a
incidência de tais tributos, basta a ocorrência do fato gerador
previsto em lei;
iv)
Que seu direito à produção de provas, além de ser genérico, já
precluiu, visto que não foi feito no prazo legal estabelecido pelo art.
15 do Decreto no 70.235/1972;
Em seguida, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 274, requerendo a
reforma da decisão da DRJ, alegando:
i)
Que não poderia ser prejudicado pela demora de resposta do
Município de Contagem/MG em conceder alvará que lhe permitiria
estar incluído no simples nacional. Traz, para sustentar sua alegação,
decisões do TRF3 e do TJMG;
ii)
Que a falta de formalização do pedido de inclusão no simples
nacional não pode ser motivo para exclusão da recorrente do regime,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
4
pois ele teria feito a opção pelo simples nacional de forma tácita ao
recolher os tributos dessa forma;
iii)
Que os recolhimentos das contribuições previdenciárias foram
efetuados corretamente, segundo o regime do Simples Nacional, e
que teria preenchido todos os requisitos legais para opção por tal
regime no ano-calendário de 2011;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA AUSÊNCIA DO DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS.
De início, impõe-se a delimitação do âmbito de competência deste Colegiado.
Nos termos do art. 43 do Regimento Interno do CARF, compete à Primeira Seção de
Julgamento a apreciação das matérias relativas ao Simples Nacional, abrangendo, dentre outros
aspectos, a análise da regularidade da opção, bem como da inclusão ou exclusão de contribuintes
desse regime diferenciado.
Todavia, a limitação de competência ora reconhecida não afasta o dever deste
Colegiado de analisar os efeitos tributários decorrentes da situação fática efetivamente verificada
nos autos, notadamente para fins de aferição da incidência das contribuições previdenciárias.
Pois bem, a recorrente alega em seu recurso que a empresa teria iniciado suas
atividades em 03.03.2011, tendo requerido o alvará municipal de localização e funcionamento em
21.03.2011, junto à Prefeitura de Contagem/MG. Todavia, em razão de demora da administração
municipal, o referido alvará somente foi deferido em 20.12.2011, com emissão efetiva em
08.02.2012, o que teria inviabilizado sua formal inclusão no Simples Nacional naquele exercício.
Veja-se:
[...] Ocorre que a empresa DHF Serviços e Logística Ltda. foi criada no dia 03
de março de 2011 (registro na JUCEMG). No dia 21 de março de 2011
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
5
iniciou o processo para obtenção do Alvará de Localização e Funcionamento
junto ao Município de Contagem/MG.
Após a sua criação, a Empresa teria até o prazo de 30 (trinta) dias para
fazer a sua opção pelo Simples Nacional, contados da inscrição municipal,
desde que não ultrapassasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
inscrição no CNPJ, conforme art. 7o, §3o, inc. I e §6o da Resolução CGSN n.
4/2007, que foi revogada posteriormente pela Resolução CGSN no 94/2011.
A Recorrente fez sua inscrição no CNPJ em 03 de março de 2011 e iniciou a
sua inscrição municipal em 21 de março de 2011. Todavia, somente em 08
de fevereiro de 2012, quase um ano após o início do procedimento, que o
Município deferiu o seu pedido. Porém, o prazo para realizar formalmente
a opção pelo Simples Nacional, que era até o dia 30 de agosto de 2011, já
havia transcorrido devido exclusivamente à morosidade na concessão do
Alvará pelo Município de Contagem/MG. [...]
No seu entendimento, a empresa não teria dado causa à vedação legal prevista no
art. 17, XVI da LC no 123/06 e não poderia ser prejudicada em razão da mora do ente municipal.
Com isso, defende que, uma vez recolhidos os tributos incidentes nos termos do regime tributário
de opção (simples nacional), não teria nada a recolher.
Não merece razão a contribuinte.
Conforme muito bem delimitado pela DRJ em sede de acordão, o Simples Nacional
constitui regime tributário diferenciado e facultativo, cuja fruição depende do exercício de opção
formal pelo contribuinte, na forma, prazo e condições estabelecidos na Lei Complementar no
123/2006 e na regulamentação do Comitê Gestor.
Nos termos do art. 16, §3o, da LC no 123/2006, a opção somente produzirá efeitos a
partir da data de início da atividade se exercida nos termos, prazo e condições estabelecidos em
ato normativo próprio. Trata-se, portanto, de regime jurídico condicionado, cuja eficácia depende
do cumprimento cumulativo de requisitos formais e materiais.
A legislação de regência é inequívoca ao estabelecer que o ingresso e a
permanência no Simples Nacional estão condicionados à regularidade cadastral do contribuinte
perante os entes federados. Não há faculdade interpretativa e sim um comando normativo
expresso, que define requisito objetivo de elegibilidade ao regime diferenciado.
Dispõe o art. 17 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019) [...] XVI -
com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
6
No caso concreto, como esclarecido pela DRJ, restou incontroverso que, durante o
exercício de 2011, a recorrente não possuía regularidade cadastral municipal, uma vez que o
alvará de funcionamento somente foi deferido ao final daquele ano, com emissão efetiva em
fevereiro de 2012. Tal circunstância configurava impedimento legal ao ingresso no regime
simplificado.
Assim, conforme bem pontuado pela DRJ (fl. 265) a contribuinte estava proibida de
aderir ao regime do simples nacional até 08.02.2012, circunstância que, por si só, atrai a incidência
das regras gerais de apuração das contribuições previdenciárias.
Superada essa premissa, cabe tornar claro que a controvérsia posta em julgamento,
se concentra, essencialmente, na verificação do efetivo cumprimento das obrigações
previdenciárias pela contribuinte, especialmente quanto à alegação de que a contribuinte teria
promovido os recolhimentos devidos.
Ora, como expressamente consignado pela fiscalização, a análise das GFIP e das GPS
apresentadas evidenciou que o contribuinte não declarou nem recolheu contribuições devidas a
terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados. Vejamos (fl. 12 e 13):
III-4 – DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE VALORES PAGOS A
SEGURADOS EMPREGADOS.
1.
Analisando as GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social apresentadas pelo sujeito
passivo, em epígrafe, bem como as GPS - Guias da
Previdência Social, constatamos que o mesmo não declarou
nem recolheu as contribuições devidas a terceiros incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados. As GPS apresentadas, relativas ao
período de 04/2011 a 12/2011, têm código de pagamento
2003 com o recolhimento, apenas, da contribuição social
descontada dos segurados.
2.
O sujeito passivo elaborou a GFIP como se fosse
optante do Simples Nacional. Porém, o mesmo não fez parte
do cadastro do Simples Nacional no ano de 2011.
Não procede, portanto, a alegação de quitação das obrigações previdenciárias,
porquanto os recolhimentos efetuados não abrangem a integralidade das contribuições
previdenciárias, o que afasta a alegação de quitação das obrigações previdenciárias.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida em sua integralidade.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720873/2014-07
7
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário apresentado, mantendo o lançamento em sua integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 315
DF CARF MF
Original